Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-60.2017.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000362-60.2017.8.11.9005
AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: CATIA ANTONIA PEREIRA, MARIO TORRES NETO, MAYALU NEPONUCENO DE OLIVEIRA, PATRICIA AZAMBUJA GARIGLIO, BENVINDO JOSE DE SOUZA, JOELMA BARROS DE MIRANDA, ANDREIA PEREIRA BATISTA, ROBERTA CAMILO DE ARAUJO AMORIM, GRACYKELLYS SILVA TOLEDO, MAYALU NEPONUCENO DE OLIVEIRA, IDENTIDADE
Vistos etc.
Por meio de decisão proferida no CIA 0073444-25.2019.811.0000, o Exmo. Presidente deste Tribunal de Justiça, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, prorrogou a atuação da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, mediante autorização do e. Órgão Especial (Resolução TJ/MT-OE n. 16, de 12 de dezembro de 2.019), ocasião em que fora incluído o acervo de processos conclusos há mais de 100 (cem) dias neste Gabinete.
Assim, em cumprimento à determinação contida na aludida Resolução, promova-se o encaminhamento dos presentes autos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, para as providências cabíveis.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora